Tribunal: CARF
Processo: 10630.720004/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720004/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.607 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA SA CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. LEI No 9.363/1996. COMBUSTÍVEIS.
VEDAÇÃO
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. Aplicação da Súmula
CARF no 19.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07. Aplicação da Súmula CARF no 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para conceder atualização dos créditos, nos termos da Súmula
CARF no 154.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720004/2009-91
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720004/2009-91

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, onde o
estabelecimento em epígrafe solicita a compensação de débitos próprios, no
montante de R$ 1.840.077,36, com o saldo credor de IPI do estabelecimento
matriz relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2003, no montante de R$
1.840.077,36, decorrente da apuração Crédito Presumido de Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 13 de dezembro
de 1996, para ressarcimento das contribuições de que trata as Leis
Complementares no s 7, de 7 de setembro de 1970; 8, de 3 de dezembro de
1970; e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as aquisições , no
mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, empregados na industrialização de produtos exportados durante o
trimestre mencionado.
Do procedimento fiscal instaurado para verificação da legitimidade do direito
requerido resultou o Relatório Fiscal de fls. 156/163, onde se propôs que o
requerente faria jus ao ressarcimento de R$ 1.031.250,77. Segundo o Relatório
Fiscal, a redução deveu-se aos seguintes ajustes:
I. correção da Receita de Exportação e na Receita Operacional Bruta,
para que estas ficassem com conformidade com os valores registrados no
Livro de Registro e Apuração do IPI e dos arquivos de lançamentos
contábeis apresentados pelo contribuinte;
II. exclusão da base de cálculo do crédito presumido do valor dos gastos
com óleo combustível 4A e 6A, já que não se subsumem ao conceito de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem esposado
pela legislação do IPI;
III. exclusão da base de cálculo dos valores relativos ao “ICMS sobre
Mutuo Contratual”, tendo em vista que a inocorrência de aquisição de
insumos, condição apta a permitir a inserção do ICMS na base de cálculo;
IV. exclusão da base de cálculo do benefício dos valores relativos ao item
“Madeira PJ”, sob o fundamento que “legislação de regência não define a
madeira adquirida de pessoas jurídicas, para utilização como insumo no
processo produtivo, como sendo industrialização”.
A autoridade competente para decisão do pleito, com amparo no relatório fiscal
mencionado, reconheceu parcialmente o direito creditório, homologando a
compensação até o limite desse direito reconhecido, ou seja, homologou
parcialmente a compensação declarada.
Cientificada do despacho decisório em 28/01/2009, a requerente apresentou,
27/02/2009, a sua manifestação de inconformidade na qual vem, de início,
fazendo um longo arrazoado sobre a legislação que rege o benefício.
Logo a seguir, fez um breve comentário sobre o seu processo produtivo,
passando então a discorrer sobre a essencialidade da energia para o processo
produtivo. Nesse ponto da peça apresentada vem se debater contra a glosa de
materiais, defendendo a tese de que o conceito de insumo deve ser aquele
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720004/2009-91

adotado na ciência econômica, como se percebe no trecho que vai a seguir
transcrito:
“...a jurisprudência administrativa firmada pacificamente no âmbito do
Conselho de Contribuintes, há muito já definiu tais conceitos,
PREVALECENDO A CONCEITUAÇAO GENERICA ADOTADA NA
CIÊNCIA ECONÔMICA NO SENTIDO DE QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS
MATÉRIAS
PRIMAS
E
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS TODOS OS INSUMOS QUE PARTICIPAM DO
PROCESSO INDUSTRIAL DE FORMA GENÉRICA, tais como energia
elétrica, combustíveis...
Assim, os insumos desconsiderados pelas autoridades fiscais configuram,
na verdade, bens de produção, da espécie produtos intermediários, como
os combustíveis, são consumidos ou utilizados no processo industrial, e
por serem indispensáveis ao processo industrial não poderiam ser
desconsiderados para fins da determinação da base de cálculo do crédito
presumido do IPI, mediante o somatório de todas as aquisições de MP,
P1 e ME.”
Nesse mesmo ponto da manifestação de inconformidade passa a defender a
inclusão do oxigênio e nitrogênio na base de cálculo do benefício.
Defende ainda a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
pois não representa ingresso efetivo de qualquer valor ao patrimônio da
manifestante, já que é receita do Estado.
Apresenta jurisprudência administrativa e judicial que alega corroborar suas
teses defensivas. Neste tópico chega a mencionar o Acórdão de no 187.855,
da 1a Turma da DRJ Santa Maria/RS, que teria reconhecido o direito ao de
inserir os “cavacos para celulose” no cálculo do crédito presumido.
Ao final vem requerer o reconhecimento da totalidade do seu direito creditório,
acrescido, ainda, de atualização monetária pela taxa Selic.
É o relatório.
A DRJ Juiz de Fora, em sessão realizada em 07/12/2012, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. CUSTO DE PRODUÇÃO.
As aquisições de óleo combustível não integram a base de cálculo do crédito presumido,
uma vez que não se enquadram nos conceitos de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, nos termos dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 9.363/96.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC
É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de créditos do imposto,
objeto de pedido de ressarcimento, pela incidência da taxa Selic sobre os montantes
pleiteados, notadamente quando inexiste crédito a ser ressarcido.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720004/2009-91

O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 22/02/2013,
apresentou em 25/03/2013 o recurso voluntário de fls. 291/367, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 Segundo as autoridades fiscais, parte da glosa dos créditos presumidos de
IPI postulados tem fundamento no fato de que a Recorrente adquiriu
insumos que, pela natureza, não poderiam ser aceitos como matéria prima
e ou produto intermediário, tais como: óleo 4A e óleo 6A.
 Todos os produtos glosados são, na verdade, produtos intermediários
utilizados e aplicados ao processo industrial, de forma que as autoridades
fiscais desclassificaram tais produtos de forma arbitrária e em total
desconformidade com o Decreto Lei n° 2.637/98 (RIPI).
 Em relação ao seu processo de produção, se caracterizam como produtos
intermediários os combustíveis, gases, produtos químicos, óleos, bem
como os demais insumos que foram excluídos da apuração do crédito
presumido do IPI, pois os mesmos são indispensáveis para a obtenção do
produto industrializado, mesmo que não integrem fisicamente o produto
final.
 Conforme precedentes da CSRF, tem direito à atualização monetária do
crédito presumido do IPI, de que trata a Lei n° 9.363/1996, nos casos em
que o aproveitamento dos créditos escriturais é obstado por imposição das
autoridades fiscais.
Em 23/02/2017, fez acostar aos autos a Solução de Divergência no 7/2016, em que
se conclui pela possibilidade de cálculo de créditos do Pis e da Cofins sobre os combustíveis
consumidos no processo produtivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual é conhecido.
Das aquisições de combustíveis
De acordo com o relatório fiscal, foram glosadas as aquisições de óleo
combustíveis 4A e 6A em razão de não se enquadrarem no conceito de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem adotado pela legislação do IPI.
Em linhas gerais, a Recorrente afirma que se caracterizam como produtos
intermediários os combustíveis, gases, produtos químicos, óleos, bem como os demais insumos
que foram excluídos da apuração do crédito presumido do IPI, pois os mesmos são
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720004/2009-91

indispensáveis para a obtenção do produto industrializado, mesmo que não integrem fisicamente
o produto final. Conclui, portanto, que todos os produtos glosados são, na verdade, produtos
intermediários utilizados e aplicados ao processo industrial, de forma que as autoridades fiscais
desclassificaram tais produtos de forma arbitrária e em total desconformidade com o Decreto Lei
n° 2.637/98 (RIPI).
A matéria, no entanto, é objeto do enunciado no 19 deste Conselho, abaixo
reproduzido, no sentido de que combustíveis e energia elétrica não se enquadram nos conceitos
de matéria-prima ou produto intermediário para fins de apuração da base de cálculo do crédito
presumido da Lei no 9.363, de 1996, pelo que inviável o acolhimento da pretensão.
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por tratar da definição de insumo para o Pis e para a Cofins, que, como consabido,
tem alcance muito mais amplo que o conceito vigente para o IPI, são inaplicáveis ao caso as
considerações contidas na Solução de Divergência no 7/2016. Também não é cabível a
disposição contida no art. 181, § 1o, do Decreto no 4.544/2002 em razão de a empresa não ter
feito a opção por apurar o crédito presumido de IPI na alternativa forma da Lei no 10.276/2001,
pelo que seu crédito é calculado não pelo art. 181 do referido decreto e sim pelo art. 180.
Dessa maneira, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Da atualização monetária do crédito de IPI
Aduz a empresa que, conforme precedentes da CSRF, tem direito à atualização
monetária do crédito presumido do IPI, de que trata a Lei n° 9.363/1996, nos casos em que o
aproveitamento dos créditos escriturais é obstado por imposição das autoridades fiscais.
O pleito tem como objeto matéria com entendimento já estabilizado no enunciado
de no 154 deste Conselho, no sentido de que, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/2007. Veja-se:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Dessa maneira, dou provimento ao recurso nesse aspecto, para que o crédito seja
atualizado a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido de
ressarcimento, conforme art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Conclusão
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720004/2009-91

Por todo o acima exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento, a fim de que o crédito seja atualizado a partir do encerramento do prazo de 360 dias
para a análise do pedido de ressarcimento, conforme art. 24 da Lei no 11.457/2007.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital